Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000107-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), KARINA BISPO DE CARVALHO - CPF: 023.923.021-38 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o art. 86 do CPC “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”. 2.
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”
(CPC, art. 85, §8o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000107-57.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. no 1000107-57.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por KARINA BISPO DE CARVALHO, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.350,00a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente da autora/apelada causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 62264976 - Pág. 8).

A Seguradora/apelante alega que a apelada deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, já que o pedido da autora era de condenação da seguradora ao pagamento do valor integral da indenização e, ainda, de indenização por dano moral, ou seja, a apelada sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Por outro lado, critica a verba honorária arbitrada dizendo que “
afronta o disposto no art. 85, § 2°, do CPC
”, devendo ser fixada até o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, a reforma da sentença, para afastar o ônus sucumbencial imposto à Seguradora/apelante; alternativamente, pede que os honorários advocatícios sejam fixados até o percentual de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 62264978 - Pág. 7).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
62264984
, a apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os honorários advocatícios, enquanto consectários da sucumbência, devem ser estipulados proporcionalmente ao “
quantum”
dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

A autora/apelada acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, e também, da indenização no
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial vinculada ao Id. no 62264966 - Pág. 3/4 demonstrou que houve dano funcional anatômico parcial na estrutura crânio encefálica avaliada 10% (residual), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pela autora, mas sim quantificado em R$ 1.350,00.

Como se vê, diante da improcedência do pedido de indenização por dano moral, e estando o valor indenizatório do seguro já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista no art. 86, do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, a autora/apelada pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo atribuído e indenização por dano moral), mas como conquistou apenas 10% do pedido, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 10% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

A propósito:

“E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

(TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA (...). Cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC N.U 1034488-91.2019.8.11.0041, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de

R$ 1.350,00,
aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 64.657/2017 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.500,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Pelo exposto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 50% para a Seguradora/apelante e 50% para a autora/apelada.

Custas “
pro rata”,
observando o disposto no art. 98 do CPC quanto a apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020